Tribunal: STF
Processo: ARE 1415813
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petições: 21790/2023; e 22.450/2023



Decisão



    Trata-se de pedidos apresentados por COMERCIAL UNIDA DE CEREAIS LTDA. e por MATEVEL ERVA-MATE VERDINHA LTDA. EPP.



    A primeira peticionante requer a retirada do Agravo Interno do julgamento em Plenário Virtual, a fim de inclui-lo no plenário presencial ou telepresencial. 



     



    Sustenta que “o caso é de tal forma relevante e ímpar, que foi suscitado Incidente de Inconstitucionalidade no Tribunal de Origem, o qual foi provido à unanimidade pelos 25 Desembargadores que compõem o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido reconhecida e declarada a inconstitucionalidade da norma combatida, por negativa de vigência aos arts. 5°, caput e 150, II, da CF/88” (Doc. 48, fl. 1).



    Assim, entende ser “fundamental importância sua participação na sessão de julgamento, a fim de contribuir para o debate da matéria, privilegiando os princípios da ampla defesa, do contraditório, e da busca pela justa decisão de mérito” (Doc. 48, fl. 1).



    Por sua vez, MATEVEL ERVA-MATE VERDINHA LTDA. EPP requer o ingresso no processo na qualidade de amicus curiae.



    Alega que o Tribunal de origem já declarou a inconstitucionalidade da norma combatida, decisão que vinculou todo e qualquer processo em andamento no Rio Grande do Sul e que, portanto, afeta inúmeros contribuintes que estavam vinculados ao Tema 299/STF (Doc. 50, fl. 1).



    Aduz que “o julgamento desse Agravo em Recurso Extraordinário, por conseguinte, definirá se a exclusão dos contribuintes que discutiram judicialmente seus débitos, e foram alcançados pelo Tema 299 desse Supremo Tribunal Federal, viola ou não o princípio da isonomia, ou seja, se o discrímen adotado pela Administração Pública promove tratamento anti-isonômico entre contribuintes quando da concessão de benefícios fiscais, a saber: pagamento com desconto (remissão) e parcelamento” (Doc. 50, fl. 2).



    Afirma ter legitimidade e interesse na habilitação como amicus curiae “considerando que a ora Requerente está diretamente vinculada à decisão do Tribunal Pleno em seu Agravo de Instrumento pendente de decisão do TJRS, à sorte da decisão definitiva desse ARE, tem-se que a mesma poderá contribuir para o julgamento desse Agravo em Recurso Extraordinário, trazendo sólidos argumentos e elementos fáticos que ilustrarão a necessidade de maior aprofundamento do debate” (Doc. 50, fl. 5).



     Realça que “tendo em vista a necessidade de aprofundamento do debate no caso em apreço, bem como que esse Supremo tem relativizado entendimentos consolidados em face de situações teratológicas, e nesse pedido foi exposta a situação teratológica que pode vir a se consolidar, requer-se o deferimento do pedido excepcional de habilitação de amicus curiae, ou então no caso de exclusão de pauta, seja deferida a habilitação, nos termos do decidido pelo Exmo. Ministro Luiz Fux no RE 928943/SP” (Doc. 50, fl. 5). 



    “Subsidiariamente, se deferida a habilitação do Requerente como amicus curiae, com manutenção da data aprazada para o julgamento virtual, compromete-se essa defesa técnica a apresentar seus Memoriais e sua Sustentação Oral na Sessão Virtual dessa Douta 1ª Turma” (Doc. 50, fl. 6). 



     É o relatório. 



    I - Pedido da COMERCIAL UNIDA DE CEREAIS LTDA de retirada do processo da pauta de julgamentos virtuais:



    O processo encontra-se liberado para a pauta virtual do Tribunal Pleno (DJe de 9/3/2023, sessão virtual de 17/3/2023 a 24/3/2023) para a apreciação do Agravo Interno interposto pela COMERCIAL UNIDA DE CEREAIS LTDA.



     O julgamento em ambiente virtual não prejudica a que o conteúdo da matéria em discussão seja adequadamente apreciado pelos demais membros da CORTE, visto que o Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL atribui ao relator a faculdade de submeter o julgamento do Agravo Interno ao Plenário Virtual, conforme o art. 337, § 3º, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 51/2016.



    II - Pedido da MATEVEL ERVA-MATE VERDINHA LTDA. EPP de ingresso no processo na qualidade de amicus curiae 



     



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Na presente hipótese, o pedido apresentado pela segunda postulante afigura-se manifestamente extemporâneo.



    É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. Veja-se ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009; ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014.



    E, como registrado acima, o processo foi liberado para pauta em 9/3/2023, ao passo que o pedido de admissão como amigo da CORTE foi apresentado pela postulante em 10/3/2023.



    Além disso, aqueles que almejam ingressar nos autos na honrosa condição de amicus curiae devem demonstrar, inequivocamente, que enriquecerão o debate institucional, colaborando com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, haja vista tratar-se de instrumento de democratização e de maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, ADI 4.537/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), ônus não desincumbido pela postulante, que não aporta nos autos elementos que amparam sua pretensão.



    Assim sendo, INDEFIRO o pedido de retirada do processo da pauta de julgamentos virtuais formulado pela COMERCIAL UNIDA DE CEREAIS LTDA; e INDEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE da MATEVEL ERVA-MATE VERDINHA LTDA. EPP.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente